Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Decreto-Lei 911/69 não prevê como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão que o credor comprove a localização do veículo. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor e não uma obrigação, nos termos do artigo 4o, do Decreto 911/69, sendo que o não exercício da opção não pode levar à extinção da ação por ausência de interesse de agir.